Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-38.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA AMEAÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. ESTABILIZAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER da apelação, por ser de competência cível e determinar a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800963-38.2021.8.14.0045

APELANTE: MAGNO FERREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E
MENTA

AMEAÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. ESTABILIZAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER da apelação, por ser de competência cível e determinar a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de apelação interposto por
MAGNO FERREIRA MIRANDA,
através de advogado constituído contra a r. sentença que declarou a estabilização da tutela deferida e manteve as medidas protetivas fixadas, nos termos do art. 304, caput, do CPC, e por via de consequência, JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consta dos autos que no dia 26/03/2021, a vítima MARIA SUEL PINTO VIEIRA compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM de Redenção/PA, para registrar ocorrência de crime de ameaça e requerer medidas protetivas em seu favor e em desfavor de MAGNO FERREIRA MIRANDA.

Na ocasião, a vítima declarou que foi casada com MAGNO FERREIRA MIRANDA por aproximadamente 21 (vinte e um) anos, sendo que dessa relação sobreveio o nascimento dois filhos, MATEUS VIEIRA MIRANDA e LUCAS VIEIRA MIRANDA.

Relatou também que estavam separados há onze meses.

Segundo as declarações da vítima, na constância do casamento foi agredida fisicamente por duas vezes e sofria violência moral frequentemente.

Relatou que tais episódios ocorriam principalmente quando MAGNO estava embriagado.

Não suportando mais tal situação, a vítima decidiu separar-se do marido e saiu de casa com os dois filhos.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, o requerido ligou para seu filho LUCAS e este último contou ao pai que a mãe estava se encontrando com um amigo dela. Neste ato, MAGNO pediu para falar com o filho mais velho, MATEUS, momento em que asseverou ao mesmo que dissesse a sua mãe que não queria vê-la com ninguém enquanto não saísse o divórcio, senão iria até a casa da vítima e mataria todo mundo.

Tais declarações foram ratificadas pelo filho da vítima à pág. 06 do evento ID 24872602.

Diante dos fatos, a ofendida se dirigiu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor.

Através da Autoridade Policial, houve a concessão de medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/06, nos seguintes termos: “(...) Isso posto, acolho o requerimento formulado e, nos termos do artigo 18, I, c/c art. 19, §1º, todos da Lei nº 11.340/06, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pretendidas por MARIA SUEL PINTO VIEIRA FERREIRA, em desfavor de MAGNO FERREIRA MIRANDA. I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III- SUSPENSÃO da posse de arma pistola Taurus, TH380, Série KLS 32300, com comunicação à Polícia Federal para as providências cabíveis. Para a hipótese de descumprimento desta decisão, além das sanções legais, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) (...)” (decisão de ID 24874510).

Após, sobreveio sentença julgando procedente o pedido de medidas protetivas formulado por MARIA SUEL PINTO VIEIRA contra MAGNO FERREIRA MIRANDA, ratificando a decisão constante nos autos, nos seus próprios termos, validando as medidas protetivas pelo período de 01 (um) ano contados da data de seu deferimento.

A defesa, inconformada, interpôs recurso de apelação (evento ID 26907994) e apresentou as razões (evento ID 27268983), argumentando que houve cerceamento de defesa e que não houve a demonstração da efetiva necessidade da aplicação de medidas protetivas em desfavor do apelante.

Aduz que “o r. Juízo julgou antecipadamente o mérito (CPC, art. 355, I) com base no que foi obtido, na fase inquisitiva, extinguindo o feito com a procedência do pedido (CPC, arts. 304 e 487, I) não observando, em essência, o teor da resposta à representação em que pleiteava a instrução do processo a fim de extrair, em sede JUDICIAL, alguma prova para sustentar o elemento colhido, na via administrativa”.

Destaca, ainda, que a sentença penal violou o princípio da proporcionalidade, em sua vertente necessidade e adequação, “porquanto é desarrazoado a fixação de um lapso temporal (adequação) sem que tenha substrato na efetiva necessidade da medida, já que no caso concreto não houve notícia de outro fato quando da tramitação do feito”.

Em contrarrazões recursais (ID 5494242), o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A jurisdição prestada pelo juízo monocrático é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar
“ Compulsando os autos, depreende-se que, em 28.03.2021, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA deferiu, cautelarmente, a seguintes medidas protetivas pretendidas por Maria Suel Pinto Vieira Ferreira em desfavor do apelante: proibição de se aproximar da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação... (ID 5494225).”

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

Por oportuno e data vênia posicionamentos em contrário, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Câmaras Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Processo n° 0006398-69.2014.8.14.0401, Apelação Criminal, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 31.05.2016, DJ de 08.06.2016). (g/n).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Como se vê, a questão sinaliza para a interpretação de mais de um recurso similar contra a mesma decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual é vedada a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Nestes termos, não há como ser conhecido o presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075802256, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 14/11/2017).

Em casos como o dos autos deve ser aplicado o permissivo do artigo 932, III, assim dispondo: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por ser de competência cível e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 29/09/2021